Tribunal: TJDFT
Processo: 0708713-44.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCABIMENTO. MATÉRIA JÁ APRECIADA EM RECURSO ANTERIOR E EM FASE DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. FALHA NA IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE. CONDUTA IMPUTADA A AMBAS AS PARTES. RESPONSABILIDADE RECÍPROCA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA. NÃO CONFIGURAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – A sentença recorrida não incorre em negativa de prestação jurisdicional, nem padece de ausência de fundamentação ou fundamentação deficiente, uma vez que toda a controvérsia que envolve a lide foi examinada em sua íntegra, de forma clara, lógica e coerente, não se cogitando violação dos artigos 93, IX, da Constituição Federal e 489, § 1o, incisos IV, do CPC. Lançadas considerações suficientes para as conclusões alcançadas no decisum, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, não se cogita ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Preliminar rejeitada.
2 – A matéria a respeito da impossibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova já foi apreciada por esta Instância Revisora em recurso anterior. Em que pese a interposição de Recurso Especial em face do acórdão que obstou a aplicação do CDC e a inversão do ônus probatório, não se tem notíicia de que tenha sido atribuído efeito suspensivo ao mencionado REsp, ou seja, não há nos autos qualquer repercussão processual em favor da parte Recorrente no que tange à aplicabilidade do CDC ou à inversão do ônus probatório no caso concreto.
3 – Da análise do acervo probatório dos autos, que se resumiu à oitiva das testemunhas arroladas por ambas as partes, concluiu-se que, tendo em vista que a Autora deixou de fornecer dados e equipamentos aptos à funcionalidade do software, bem como não possibilitou a produção de prova pericial, assim como restou comprovado nos autos que a Ré não concluiu a implantação do software e não finalizou os treinamentos contratados, tenho que restou comprovada culpa concorrente das partes pela rescisão do contrato.
4 – Confirma-se o reconhecimento da sucumbência recíproca prevista no caput do art. 86 do CPC e não a mínima estabelecida em seu parágrafo único, porquanto a rescisão do contrato representa, com a condenação ao ressarcimento de apenas 50% do valor pago à Ré, derrota, por parte da Autora, de metade do valor requerido na inicial, tendo sido indeferidos os pedidos referentes: a) à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; b) à inversão do ônus da prova; c) à condenação da Ré ao pagamento de honorários no percentual de 20% (vinte por cento). Destarte, saindo cada litigante, em parte, vencedor e vencido, escorreita a fixação da verba honorária de sucumbência recíproca e equivalente, conforme fixado em sentença.
5 - Quanto ao dies a quo de incidência dos juros moratórios, é certo que este deve ser a data da citação válida, tendo em vista tratar-se de responsabilidade contratual (art. 405 do CC), uma vez que a ação é fundada na falha de prestação dos serviços contratados, bem como a correção monetária deve incidir a partir de cada desembolso.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível da Autora parcialmente provida.
Apelação Cível da Ré desprovida.